Tribunal: TJMT
Processo: 0002726-02.2015.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002726-02.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DORS - CPF: 125.496.149-68 (APELADO), GENI DORS - CPF: 369.334.739-53 (APELADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE DAS DEMANDAS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO DO TÍTULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DA CÁRTULA – INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO DADA POR AQUELE QUE NÃO É TITULAR DO CRÉDITO – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ – TÍTULO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E ACOMPANHADO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A imutabilidade gerada pela coisa julgada material atinge apenas o dispositivo decisório, a solução dada à lide, isto é, a norma concreta sobre o caso, não tornando imutáveis os fundamentos ou as razões decisórias adotadas à formação do pronunciamento judicial (CPC, art. 504), e, nessa perspectiva, constitui óbice apenas a novo enfrentamento do mérito da questão na hipótese da presença de tríplice identidade entre as causas. 2. A CPR é espécie de título de crédito, regulada pelas normas de direito cambiário, com base nos princípios da carturalidade, literalidade e autonomia, este último que se desdobra em dois subprincípios, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que, em essência, ditam que o direito exercido pelo possuidor do título de boa-fé é desvencilhado das relações existentes entre emitente, beneficiário e endossante. 3. O registro/averbação do endosso da CPR não é pressuposto de validade do ato, afinal, a lei de regência nada dispõe nesse sentido, exigindo apenas que o endosso seja completo (Lei nº 8.929/94, art. 10, I), sendo formalidade que visa garantir a eficácia do negócio contra terceiros (Lei nº 8.929/94, art. 12), tornando certa e conhecida a situação jurídica em que se encontra o título ante o escopo de publicidade ínsito aos registros públicos. 4. O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR. 5. Não cabe conhecer da arguição de excesso de execução que vem desacompanha da indispensável indicação do valor que entende correto e da respectiva memória do cálculo (CPC/73, art. 739, §5º).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002726-02.2015.8.11.0078 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara única da comarca de Sapezal /MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0002726-02.2015.8.11.0078 – Código 86784), ajuizada pelo apelante contra FRANCISCO DORS e GENI DORS, julgou o pedido procedente, “
para reconhecer a satisfação do crédito perseguido na execução (Código 85992), a qual deve ser extinta
”, pois, segundo apreciação do magistrado, “
não ocorrida a averbação do endosso
(da CPR)
no registro do título, e tendo em vista que a notificação dos embargantes ocorreu apenas em 20/12/2007, deve a transferência ser tida como ineficaz até essa data, e, portanto, o pagamento realizado ao credor original deve ser reputado como válido para cumprimento da obrigação
”
(cf. Id. nº 71877005).

O apelante argui preliminar de ofensa à coisa julgada, pois, segundo diz, no julgamento do RAC nº 108536/2013, originado dos autos da ação cautelar (Proc. nº
328-29.2008.811.0078
– Código 32980), envolvendo os mesmos litigantes e discussão em torno da mesma CPR objeto desta lide, a 2ª Câmara de Direito Privado do TJMT já “
reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade da célula, inclusive reconheceu que o endosso praticado em preto tem como desnecessário a intimação dos emitentes para sua regular validade
”, assim como consignou que o conjunto probatório “
deixou clara a confissão dos apelados em relação ao não cumprimento da obrigação prevista na CPR
”, disposições decisórias simplesmente ignoradas e contrariadas na sentença apelada.

Sustenta, no mérito, que é evidente “
o ‘error in judicando’ do julgado,
(pois),
como o Juízo de primeiro grau pode reconhecer como válida a cadeia de endosso praticada antes do vencimento da obrigação, mas, noutro ponto, reconhecer a legitimidade dos endossantes (Solo Vivo e Via Fértil) para outorgar a baixa da cédula? O resultado da sentença é incongruente, pois é impossível e ilegal reputar como válida a autorização de cancelamento da CPR 06/07 pela empresa VIA FERTIL, uma vez que esta não era mais detentora do crédito desde 08.10.2007, e, portanto, não poderia autorizar o cancelamento ou atestar quitação da dívida, por manifesta ausência de legitimidade para o ato, afinal, nessa data, a CPR em questão já havia sido endossada e transferida, por ato jurídico perfeito, em prol do Banco Daycoval,
(...)
único agente legítimo para autorizar o cancelamento, o que jamais ocorreu
”.

Argumenta que a ausência do registro do endosso da CPR não retira a validade do ato, uma vez que a “
legislação específica acerca da Cédula de Produto Rural não prevê a necessidade de averbação do endosso, mas tão somente o registro quando da respectiva emissão, o que ocorreu no caso em tela
”, e, sendo assim, considerando que era o possuir da cártula e único e exclusivo titular do crédito, “
pouco importa as causas do cancelamento
(emitido pelo endossante)
, porque não é dotado de eficácia
(em face de si)
, eis que o único ente legítimo para outorga
(a quitação ou baixa da cédula)”.

Afirma que, na verdade, foi vítima de colusão entre a empresa/endossante (Solo Vivo), a credora original da CPR (Via Fértil), esta que foi a responsável pelo indevido cancelamento da cédula, e os emitentes/apelados, tendo em vista que eles “
forjaram
” documento de quitação da obrigação para fins de justificar a baixa da CPR, o que, inclusive, posteriormente, foi admito e confessado pela endossante Solo Vivo, e ratificado pela Via Fértil, em acordo que celebrou com elas no ano de 2009.

Aduz que, em todo caso, se mantida a conclusão sentencial, deve se reconhecer a necessidade de redução da verba honorária sucumbencial, na medida em que “
os honorários arbitrados no caso em tela estão completamente inflados
(...)
, uma vez que, em termos práticos, superam mais de R$ 200.000,00, sendo tal valor completamente desarrazoado pela própria natureza jurídica da ação
”, de modo que, dada as particularidades envolvidas no caso, o valor dos honorários devem ser fixados a partir de um juízo de equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a sentença e, por conseguinte, dada a total improcedência aos embargos, ou, no mínimo, readequado o valor dos honorários sucumbenciais
(cf. Id. nº 71877025 ao 71877041).

Nas contrarrazões, os apelados dão combate às razões recursais e pedem o desprovimento do apelo (cf. Id nº 71877451 ao 71877454).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O litigio visto nos autos gira em torno da executibilidade da CPR nº 06/07, emitida pelos embargantes/apelados e, mais tarde, chegando às mãos do embargado/apelante por meio de endosso, envolvendo discussão desde a validade do endosso até a prévia satisfação da obrigação, sendo necessário à exata compreensão e delimitação do litigio traçar o caminho trilado pela CPR até o presente momento.

Em 19.06.2007, os embargantes FRANCISCO e GENI DORS emitiram a Cédula de Produto Rural nº 06/07 em favor da empresa VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, com a promessa de entrega futura de 975.240kg de grãos de soja até o dia 30.03.2008 (cf. Id. nº 71876999 ao 71877000 - pág. 2),
tendo sido devidamente registrada sob o nº 3849 junto ao 1º SRI da comarca de Comodoro/MT (
cf. Id. nº 71876952 - pág. 5).

Em 03.08.2007, a VIA FÉRTIL endossou o título à empresa SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA (cf. Id. nº 71877000 - pág. 3 e 4); a operação foi averbada à margem do registro da CPR no dia 14.08.2007 (cf. Id. nº 71876952 - pág. 5).

Em 18.09.2007, a SOLO VIVO endossou o título ao embargado BANCO DAYCOVAL (cf. Id. nº 71877000 - pág. 5). Não houve averbação dessa operação.

Em 08.10.2007, a credora original VIA FÉRTIL encaminhou ao Cartório competente requerimento de baixa da CPR e cancelamento do seu registro, contendo a seguinte declaração: “
requer

o

cancelamento do registro de penhor cedular de primeiro grau, formalizado através do título de crédito Cédula de Produto Rural, tendo em vista que o emitente do título de crédito cumpriu com as obrigações
” (cf. Id. 71876953 - pág. 3 e 4); o requerimento foi acompanhado de documento emitido pela SOLO VIVO autorizando o cancelamento do registro do endosso recebido previamente (cf. Id. nº 71876953 - pág. 3 e 4).

Então, ainda no dia 08.10.2007, averbou-se à margem do registro da CPR o cancelamento do endosso feito pela VIA FÉRTIL à SOLO VIVO, e, no dia 10.10.2007, averbou-se o cancelamento do registro (cf. Id. nº 71877000 - Pág. 5).

Em 20.12.2007, o endossatário BANCO DAYCOVAL notificou os emitentes FRANCISCO e GENI DORS acerca da tradição da CPR, vindo a resposta extrajudicial destes àquele em 25.02.2008, informando, em suma, que não irão cumprir com a promessa constante da cédula em razão de não terem recebido a contraprestação devida da credora original (cf. Id. n
º 71876959 - pág. 1 e 2).

Em
29.02.2008, veio o contra-ataque na via judicial, com a distribuição da ação cautelar (Proc. nº
328-29.2008.811.0078 - Código 32980)
, proposta pelos emitentes, ora embargantes/apelados, (em conjunto de Jadison Dors e outros) em desfavor do endossatário, ora embargado/apelante
, sendo que, nos termos da sentença proferida naqueles autos, aqueles “
postularam a concessão de medida para o fim de obstar o requerido de adotar quaisquer medidas administrativas ou judiciais, inclusive protesto, inscrição nos cadastros de restrição e suspensão de endosso quanto às cédulas de crédito rural descritas na inicial
”
.
O feito recebeu sentença de improcedência, esta que foi confirmada no julgamento do
RAC nº 108536/2013.

Em 27.05.2008, distribuiu-se em dependência à cautelar, a ação principal “
Declaratória de Desconstituição de Título de Crédito c/c Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 775-17.2008.811.0078 - Código 33436), também ajuizada pelos ora embargantes em desfavor do ora embargado, cujo pedido foi julgado improcedente, transitando em julgado a sentença em 21.10.2014.

Finalmente, em 19.10.2015, o BANCO DAYCOVAL propôs ação de execução lastreada na CPR nº 06/07 (Proc. n° 2503-49.2015.81l.0078), exigindo que os emitentes FRANCISCO e GENI DORS paguem o correspondente pecuniário ao produto prometido na cédula rural, segundo os seus cálculos, no valor de R$ 3.304.792,81 (cf. Id. nº 71876496 - pág. 4).

Sobreveio, então, na sequência, a presente ação de embargos à execução (Proc. nº
0002726-02.2015.8.11.0078), cuja controvérsia foi assim dirimida pela sentença ora impugnada:

“Os embargantes pleiteiam a extinção da execução alegando que cumpriram com a obrigação antes mesmo do vencimento, o que ensejou o cancelamento do endosso realizado pela empresa Via Fértil à Solo Vivo, bem como o cancelamento do gravame. Assim, afirmam ser caso de extinção da execução pela satisfação da obrigação. Acrescentam que o pagamento não foi realizado de forma equivocada, uma vez que efetuado ao credor do título, conforme constava do registro em cartório. Discorrem, também, acerca da ocorrência de prescrição, da inépcia da inicial pela ausência de documento indispensável à propositura da ação, bem como da ilegitimidade ativa do banco por não ter o endosso ocorrido no verso ou anverso do título. No mais, entendem haver excesso de execução.

(...)

No caso, é certo que os endossos ocorreram quando ainda existente a obrigação, não havendo qualquer nulidade da transferência do crédito. Contudo, o art. 12 da lei referida dispõe que, para ter eficácia contra terceiros, a cédula de produto rural deve ser inscrita no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente. Diante disso, assim como a cédula deve ser registrada para possuir eficácia contra terceiros, eventuais endossos também devem ser registrados para ter garantida a sua eficácia.

Da análise dos documentos dos autos, percebe-se que o endosso realizado à empresa Via Fértil à Solo Vivo foi devidamente registrada, o que não ocorreu com o endosso realizado por esta ao Banco Daycoval, razão pela qual sua eficácia contra terceiros restou prejudicada.

Com relação aos emitentes da cédula de produto rural, a Lei nº 8.929/1994 nada dispõe acerca das formalidades a serem cumpridas para que tomem ciência dos endossos realizados.

Ora, sendo os emitentes os devedores do título, certo é que devem saber a quem devem realizar o pagamento e, no silêncio da lei, devem ser aplicadas as disposições do Código Civil, o qual dispõe, em seu art. 923, § 1º, que ‘a transferência mediante endosso só tem eficácia perante o emitente, uma vez feita a competente averbação em seu registro, podendo o emitente exigir do endossatário que comprove a autenticidade da assinatura do endossante’.

Assim, não ocorrida a averbação do endosso no registro do título, e tendo em vista que a notificação dos embargantes ocorreu apenas em 20/12/2007, deve a transferência ser tida como ineficaz até essa data e, portanto, o pagamento realizado ao credor original deve ser reputado como válido para cumprir a obrigação prevista na cédula de produto rural.

(...)

E não se diga que não há nos autos comprovação de que a obrigação foi cumprida, uma vez que constou expressamente do documento de fl. 92 que o cancelamento do registro do penhor cedular se deu pelo integral cumprimento das obrigações garantidas pelo respectivo penhor.

(...)

Ante o exposto, reconhecendo a satisfação da obrigação, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial dos embargos à execução para reconhecer a satisfação da obrigação, tão somente em relação aos embargantes.”

(cf. Id. nº 71877005)

Não há falar em ofensa à coisa julgada na espécie, ao menos não no sentido encerrado no art. 485, V, do CPC, pois, em sua dimensão negativa, a
imutabilidade gerada pela coisa julgada
atinge apenas o dispositivo decisório, a solução dada à lide, isto é, a norma concreta sobre o caso, não tornando imutáveis os fundamentos ou as razões decisórias adotadas à formação do pronunciamento judicial (CPC, art. 504), e, nessa perspectiva, só há óbice a novo enfrentamento do mérito da questão na hipótese da presença de tríplice identidade entre as causas, ou seja, por assim dizer, no caso de
repetição da mesma demanda, com as mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e mesmo pedido (imediato e mediato), o que, definitivamente, não é o que se vê em um comparativo entre a presente demanda com a medida cautelar (Proc. nº 328-29.2008.811.0078) e/ou ação declaratória (Proc. nº 775-17.2008.811.0078).

Há de ressalvar, entretanto, que, embora as decisões de mérito proferidas nos processos acima mencionados não obstem a resolução do mérito desta lide, elas certamente impedem o revolvimento de questões já dirimidas anteriormente, como é o caso da discussão afeta à validade da emissão e/ou do endosso da CPR, por força da eficácia
preclusiva da coisa julgada, consubstanciada na previsão de que, “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
” (CPC, art. 508), logo, aqui, sim, desponta pertinente perscrutar as matérias de mérito envolvidas na supracitada ação cautela e declaratória, assim como as razões de decidir adotados na solução das lides, e, nesse particular, tenho que o teor do acórdão proferido no julgamento do RAC nº 108.536/2013 oferece parâmetro seguro à conclusão de que, de fato, questão afeta à validade da CPR já foi objeto de prévia apreciação judicial, confiram-se os seguintes excertos do voto condutor:

“No que tange a exigibilidade da cártula, é certo que as CPR’s são regidas por legislação específica, qual seja, a Lei 8.929 de 22.08.1994, que dispôs sobre a Cédula de Produto Rural, documento emitido pelo produtor, representativo de promessa de entrega de produtos rurais ao credor ou à sua ordem, no dia, local e nas condições nela estabelecidas. Aplicam-se ainda à Cédula de Produto Rural, as normas e princípios de direito cambial.

Desta feita, uma vez preenchidos os requisitos essenciais previstos no art. 3º da Lei 8.929/94, a CPR constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e pela qualidade de produto nela previsto (art. 4º).

Assim, como título de crédito que é, apresenta as características da cartularidade, da autonomia e da literalidade.

(...).

Nessa ordem de ideias, e no caso específico, a CPR a qual os agravados pretendem a suspensão da exigibilidade, bem como a abstenção do Banco da cobrança administrativa ou judicial, consideram-se títulos circulativos, aos quais se aplicam as normas de direito cambial.

Desse modo, o endosso em preto efetivado pela credora original torna dispensável a prévia notificação ao devedor emitente do título, além do que, preserva o caráter de autonomia, certeza, liquidez e exigibilidade.

Na verdade, o endossatário, no caso, o banco, recebeu o direito estampado nos títulos como se fosse um credor originário e totalmente desvinculado do negócio subjacente.

Desse modo, o pretendido em antecipação de tutela, é verdadeiro obstáculo de circulação, ou mesmo cobrança, de um título firmado de boa-fé, e o argumento de que o negócio não foi totalmente cumprido pelo endossante (empresa Solo Vivo Ltda), o que supostamente descaracterizaria o título, não comporta verificação em cognição sumária.

Assim, o Apelado, na condição de credor endossatário e de boa-fé, tem o direito de cobrar a obrigação constante das cédulas de produto rural, não havendo justificativa plausível para que a cobrança seja suspensa, com requer o apelante.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 108.536/2013, Rel. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 26.02.2014)

Portanto, considerando que a
eficácia preclusiva da coisa julgada
impede a rediscussão de toda e qualquer matéria vinculada ao mérito da causa já decidida, inclusive aquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no momento oportuno, não se admite aqui, e somente agora, o mero conhecimento de questões invocadas pelos embargantes para tentar desestabilizar a autoridade da coisa julgada, como é o caso do questionamento à validade do endosso recebido pelo BANCO DAYCOVAL porque, segundo alegaram, não teria sido realmente efetivado “em preto/completo”.

O mérito da lide, então, na verdade, está circunscrito à discussão em torno da alegação dos embargantes de inexigibilidade da obrigação estampada na CPR em razão de sua satisfação em momento anterior perante a credora originária, esta que, inclusive, foi o motivo aceito e acolhido pelo juiz sentenciante para dar procedência aos embargos.

Mais detalhadamente, os embargantes afirmaram, na petição inicial, que cumpriram integralmente o prometido na CPR, ressaltando que o fizeram antes mesmo da data de vencimento da dívida, tanto é que a credora original (VIA FÉRTIL) lhes outorgou o competente recibo de quitação e providenciou a devida baixa no registro da cédula; ressaltaram, ainda, antevendo a possível objeção a ser suscitada pelo embargado, que “
não há como se alegar que os emitentes, ora executados, realizaram o pagamento de forma equivocada, uma vez que o pagamento, a quitação da obrigação, foi realizado à credora para quem o título foi emitido, e em nome de quem estava o registro em cartório, havendo apenas o endosso a empresa Solo Vivo, a qual também forneceu documento para cancelamento do endosso, uma vez que a obrigação já havia sido satisfeita,
(...)
, dessa forma, não há como sustentar possível alegação de que o cumprimento da obrigação não foi realizado a quem estava apto a receber, uma vez que não consta na CPR o endosso no verso ou anverso
(...),
não havendo como se impor ao emitente o conhecimento do endosso, ainda mais porque não existia o seu registro
” (cf. Id. nº 71844095 ao 71876493).

O registro/averbação do endosso da CPR não é pressuposto de validade do ato, afinal, a lei de regência nada dispõe nesse sentido,
exigindo apenas que o endosso seja completo (Lei nº 8.929/94, art. 10, I) – exigência que, registre-se, restou satisfeita no caso –, sendo formalidade que visa garantir a eficácia do negócio contra terceiros (Lei nº 8.929/94, art. 12),
tornando certa e conhecida a situação jurídica em que se encontra o título ante o escopo de publicidade ínsito aos registros públicos, portanto, em outras palavras, a ausência de averbação do endosso da CPR não invalida o ato de transferência do direito creditório, tampouco interfere nos meandros da obrigação havida entre emitente e endossatário, afinal, nenhum deles é terceiro à relação jurídica; sendo assim, via de regra, a ausência de registro/averbação sequer serve para legitimar a objeção do emitente/devedor em face do endossatário consubstanciada na alegação de que já efetuou o pagamento ao credor originário ou endossante, isto é, qualquer um que não mais detinha legitimidade para recebê-lo, por desconhecer o endosso, pois, diante do princípio da cartularidade, o pagamento efetuado pelo devedor, sem que lhe seja devolvida a cártula, não é oponível ao portador legítimo e de boa-fé do título.

Em outra frente, para além de tais aspectos técnicos, ressaí notável que, dá análise do conjunto probatório, não só não é possível localizar qualquer indício probatório confiável de que houve o efetivo cumprimento da promessa contida na CPR, ou seja, a entrega de 975.240kg de soja a qualquer um daqueles que chegaram a portar o título (VIA FÉRTIL, SOLO VIVO ou BANCO DAYCOVAL), como, ao revés, o que a prova dos autos nos diz é que esse fato jamais ocorreu (total ou parcialmente), já que a “quitação” conferida aos emitentes pela credora original VIA FÉRTIL não se deu porque a obrigação foi adimplida com a entrega do produto, mas sim para fins de justificar e propiciar a baixa da cédula e o cancelamento do seu registro, o que, por sua vez, assim foi feito porque o negócio subjacente à emissão do título não se desenvolveu conforme o esperado pelos envolvidos, movimentação que seria perfeitamente admissível e lícita se não fosse o “detalhe” de que, anteriormente, a credora já havia feito a cédula circular, sendo que, no momento houve a outorga da suposta quitação, a CPR estava nas mãos de um terceiro estranho à relação jurídica de origem, portador do título de boa-fé, a saber, o BANCO DAYCOVAL.

Esse cenário é facilmente extraído das próprias palavras dos embargantes na contranotificação remetida ao embargado, onde, em resposta à cobrança extrajudicial, disseram “
que tal obrigação não será adimplida ao notificante em virtude de que as obrigações oriundas de tal título estão sendo discutidas em Juízo através da medida cautelar inominada 067/2008 (Sapezal/MT) e 4321/2007 (araucária/PR) – Ação de Recuperação Judicial
”, e, então, detalhando a situação, expuseram que “
a empresa Via Fértil adimpliu suas obrigações com os contra-notificantes, nada restando a ser discutido quanto à obrigação originária existente entre os contra-notificantes e esta
”, porém, ela teria endossado a CPR à empresa SOLO VIVO, mediante a promessa desta de entregar insumos agrícolas, os quais, posteriormente, seriam repassados aos emitentes, “
todavia, a empresa Solo Vivo não conseguiu honrar a sua parte da negociação, razão pela qual o endosso das referidas CPR’s foram canceladas entre os dias 08 a 11 de outubro de 2007,
(...).
Entretanto, por motivos alheios aos contra-notificantes, a empresa Solo Vivo não devolveu referidas cártulas
(...).
Nesse interregno, os contra-notificantes tomaram conhecimento que a empresa Solo Vivo encontra-se em processo de recuperação judicial
, (...), (e, naqueles)
autos, a empresa Solo Vivo noticiou a sua impossibilidade de fornecimento integral dos insumos aos produtores com quem havia contratado, gerando então o descumprimento parcial e integral de alguns contratos, dentre eles o firmado com a empresa Via Fértil
” (cf. Id. n
º 71876959 - pág. 1 e 2).

Também pode ser depreendido dos contornos da discussão objeto das ações (cautelar e principal/declaratória) propostas anteriormente pelos ora embargante em desfavor do ora embargado, nesse sentido, novamente faço menção ao teor do acórdão proferido nos autos
RAC nº 108.536/2013, desta vez, para exemplificar a argumentação fática adotada para embasar a pretensão deduzida naqueles autos,
in verbis
:

“Afirmam os Apelante (ora embargantes/apelados) que emitiram os títulos esperando ter uma contrapartida, no entanto não receberam os insumos, assim, entendem que a operação não foi realizada, logo nula a emissão.

Ressalta, que houve desvio de finalidade da CPR, já que não ocorreu o financiamento da produção, lima vez que a empresa Solo Vivo entrou em recuperação judicial e não honrou a entrega a Via Fértil, que por sua vez deixou de honrar o compromisso com os Apelantes.

Aduz que foi lesado, quando a empresa Solo Vivo endossou e o próprio Banco Daycoval, recebeu por endosso tais títulos, já que a empresa sabia que não entregou nenhum produto aos apelantes nem a Vias Fértil

(...)

Cumpre esclarecer que essas Cártulas foram todas emitidas em favor da Via Fértil Ltda, que endossou a Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda e por sua vez endossou ao Banco Daycoval S.A, quando então foi transferida a titularidade do crédito.

A empresa Solo Vivo, sem comunicar aos Apelantes, endossou os títulos ao Banco Daycoval S.A, e só tiveram ciência da negociação após notificação para efetuar o pagamento.

Em contrapartida, em sede de Contestação aduziu que: as CPRs emitidas pelos requerentes devidamente aparelhadas por recibo de quitação e, ademais, não havendo em seus corpos quaisquer menções ou ressalvas à existência de contraprestação da empresa Solo Vivo que estaria pendente de cumprimento, fato é que os títulos em questão se revestem da mais completa validade, tornado, assim, plenamente exigível o crédito. Desta forma, estando o Banco Daycoval de plena boa-fé no momento do endosso- e passando a ser o efetivo credor do título cedido- não se podem opor quaisquer exceções pessoais que digam respeito exclusivamente ais credores originários. Fls. 214/215.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 108.536/2013, Rel. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 26.02.2014)

Enfim, o recibo de quitação da CPR nº 06/07 emitido pela VIA FÉRTIL não produz quaisquer efeitos jurídicos, pois, se ela não era portadora do título e nem titular do crédito naquele momento, obviamente não tinha legitimidade para dispor sobre a dívida, menos ainda outorgar quitação válida, somado a esse ponto, tem-se que as circunstâncias envoltas na lide revelam ser despiciendo aprofundar na discussão acerca da validade de pagamento feito a credor putativo, eis que não há vestígio probatório da efetiva entrega dos grãos, única ação que se traduzira em “cumprimento da obrigação”, de modo que não há nada que afaste os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação constante da cédula exequenda.

Finalizando, reitero que, uma vez que discussão acerca da validade da emissão e endosso da CPR já foi objeto de ações e pronunciamento meritório anteriores (“
Cautelar Inominada
” e “
Declaratória de Desconstituição de Título de Crédito
”), não se admite o revolvimento da matéria nestes autos (eficácia preclusiva da coisa julgada), devendo a controvérsia ser dirimida sob a ótica do
direito cambiário, com base nos princípios da carturalidade, literalidade e autonomia, este último que se desdobra em dois subprincípios, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que, em essência, ditam que
o direito exercido pelo possuidor do título de boa-fé é desvencilhado das relações existentes entre emitente, beneficiário e endossante, sendo assim, as exceções pessoais arguidas aqui pelos emitentes/embargante simplesmente não são oponíveis ao embargado/endossatário, na medida em que nenhum indício probatório permite afastar a sua condição de terceiro de boa-fé, inclusive, a respeito desse ponto em específico, os embargantes sequer chegaram a explorar ou questionar vividamente a boa-fé do BANCO DAYCOVAL em toda essa história, não sendo tracejada qualquer linha argumentativa que convencesse que, de algum modo, ele teria tido ciência dos problemas relacionados ao cumprimento da obrigação originária que deu origem à CPR, ou, então, agido sem as cautelas mínimas necessárias esperadas para situações semelhantes.

Essa é a uniforme orientação deste eg. TJMT sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CÉDULA ENDOSSADA A TERCEIRO - NATUREZA CAMBIAL - OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO A QUEM DETEM O TÍTULO – AUTONOMIA DA CÁRTULA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E ADESIVO PREJUDICADO. Subsistem os efeitos do endosso em favor do endossatário em razão do princípio da autonomia da cártula quando posta em circulação, abstração do título e do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, passando o endossatário a ser legítimo titular dos direitos decorrentes da Cédula de Produto Rural, estando legalmente autorizado a praticar todos os atos necessários para obter a satisfação de seu crédito.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 0000778-71.2008.8.11.0045, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 08/11/2016, DJe 11/11/2016)

“EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXEQUENTE/AGRAVADA DETENTORA DO TÍTULO POR ENDOSSO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Produto Rural, preenchidos os requisitos essenciais previstos no art. 3º da Lei n.º 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e pela qualidade de produto nela previsto. Assim, não havendo nada que indique má fé ou mesmo irregularidade no título de crédito, a CPR é considerada como título executivo (art. 4º da Lei 8.929/94), de modo que eventual descumprimento da obrigação originária que lhe deu origem não pode ser invocado em relação aos endossatários da cédula. Aplicável na hipótese os princípios da autonomia e abstração cambiária, de forma que, frente à endossatária de boa-fé, não é mais possível invocar todos os meios pessoais de defesa relativos ao negócio que originou o título de crédito”
(TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº
45570/2015, Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 16/09/2015, DJe 22/09/2015)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO – ENDOSSATÁRIO DEVIDAMENTE REGULAMENTADO PARA OPERAR NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – ENDOSSO REALIZADO EM FOLHA APARTADA COM QUALIFICAÇÃO DAS PARTES E INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO – VALIDADE – (...) – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...). 4. “A Cédula de Produto Rural, preenchidos os requisitos essenciais previstos no art. 3º da Lei n.º 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e pela qualidade de produto nela previsto. Assim, não havendo nada que indique má fé ou mesmo irregularidade no título de crédito, a CPR é considerada como título executivo (art. 4º da Lei 8.929/94), de modo que eventual descumprimento da obrigação originária que lhe deu origem não pode ser invocado em relação aos endossatários da cédula; aplicável na hipótese os princípios da autonomia e abstração cambiária, de forma que, frente à endossatária de boa-fé, não é mais possível invocar todos os meios pessoais de defesa relativos ao negócio que originou o título de crédito.” (TJMT, Ap 16877/2010). (...).” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 0027527-06.2009.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017)

“EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – NATUREZA CAMBIAL – AUTONOMIA CARACTERIZA – EXCEÇÕES PESSOAIS NÃO ARGUÍVEIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXEQUÍVEL – VÍCIOS INEXISTENTES - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VÍCIO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade, de maneira que o recurso interposto pela exequente/embargada deve ser rejeitado. 2. Assim, no tocante à exigibilidade do título, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RED nº 0003204-32.2017.8.11.0048, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 06/11/2019, DJe 16/03/2020)

Não conheço da arguição de excesso de execução porque não veio acompanha da indispensável indicação do “
valor que entende correto
” e nem de “
memória do cálculo
” (CPC/73, art. 739, §5º).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e dar pela improcedência dos embargos. Inverto o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021